Tribunal: TJDFT
Processo: 0721450-62.2023.8.07.0007
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-12
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA INDEVIDA. DANOS MORAIS. NÃO VERIFICADOS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. COBRANÇA VEXATÓRIA. AUSÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora em face da sentença proferida pelo Juízo do 2o Juizado Especial Cível de Taguatinga (ID 58403657) que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais com Pedido de Tutela Antecipada, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para: declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes, referente a curso de tecnologia em segurança do trabalho e, por consequência, declarar a inexistência de qualquer débito da autora para com a requerida, oriundo do contrato em questão. Ainda, condenou a parte requerida a se abster de realizar qualquer cobrança à requerente, atrelada ao débito ora declarado inexistente, por qualquer meio, sob pena de multa de R$ 200,00 por cada cobrança indevida, realizada após 05 (cinco) dias contados da intimação pessoal da ré da presente sentença. Finalmente, condenou a parte requerida na obrigação de não fazer, consistente em se abster de negativar o nome da autora em qualquer órgão de proteção ao crédito, por débito ora declarado inexistente, sob pena de multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em caso de descumprimento.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 58405614). Tendo em vista os documentos apresentados pela recorrente, defiro o requerimento de gratuidade judiciária.
3. Em suas razões recursais, a recorrente sustenta que foi submetida a uma situação de constrangimento e angústia decorrente das cobranças indevidas e abusivas realizadas pela instituição de ensino ré. Expõe que, mesmo sem ter firmado qualquer contrato ou frequentado as aulas, a requerente foi surpreendida por cobranças de um débito que ela não reconhecia, gerando incerteza e desconforto em relação à sua situação financeira e reputação. Argumenta que a conduta da ré em ameaçar negativar o nome da requerente nos órgãos de proteção ao crédito sem uma base contratual legítima representa uma violação aos direitos da personalidade da requerente. Destaca que o princípio da dignidade da pessoa humana, consagrado na Constituição Federal, impõe o respeito à integridade moral e psicológica dos indivíduos, o que inclui a proteção contra cobranças indevidas e a preservação da imagem perante a sociedade. Requer que o recurso seja acolhido e provido para modificar a sentença e condenar a requeria ao pagamento da quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), à título de reparação de dano moral.
4. A recorrida, em contrarrazões (ID 58405618) suscita preliminar violação ao princípio da dialeticidade recursal, pois a recorrente teria deixado de enfrentar especificadamente as razões de convencimento do juiz na decisão da qual se insurge, limitando-se a discorrer novamente sobre as mesmas questões já suscitadas na peça vestibular. Aponta que, ao contrário do que tenta fazer crer a parte autora não há nenhum requisito apto a gerar a obrigação de indenizar e não houve inscrição nos órgãos de proteção ao crédito. Argumenta que a parte recorrente sequer apresentou provas suficientes para comprovar seu direito, pois não há provas de condutas indevidas pela Parte Ré, nem de vício ou defeito do serviço, o que afasta a responsabilidade civil. Ao final, requer seja negado provimento ao recurso inominado.
5. Preliminar de inadmissão recursal por violação ao princípio da dialeticidade rejeitada, uma vez que o recurso é regular e contém impugnação específica aos fundamentos da sentença.
6. A relação entabulada entre as partes é nitidamente de consumo, porquanto presentes as figuras do consumidor e do fornecedor de serviços, estando, portanto, sujeita às disposições do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90).
7. Nos termos do art. 14 do CDC, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa e de dolo. Tal responsabilidade será excluída se provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
8. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que a mera cobrança indevida de valores não caracteriza, por si só, a ocorrência de danos morais. Além do mais, a mera sugestão de que a autora poderia ter seu nome inscrito em cadastros de inadimplentes não é suficiente para caracterizar a ocorrência de danos morais. Assim, no caso dos autos, a autora não comprovou qualquer situação que tenha afetado seus atributos da personalidade, como inscrição indevida, publicidade negativa ou cobrança eivada de coação ou constrangimento, razão pela qual a manutenção da sentença é medida que se impõe.
9. Nesse sentido, confira-se julgado desse Tribunal de Justiça: (...) 3. A mera cobrança indevida de valores não gera, por si só, dano moral in re ipsa, sendo necessária uma avaliação casuística sobre as circunstâncias de cada cobrança. Na situação dos autos, a autora não logrou êxito em comprovar efetivo dano aos seus direitos da personalidade, não havendo qualquer indicativo cabal de situação vexatória ou constrangedora suficiente a embasar o pleito indenizatório. Com efeito, não há visualização de inscrição em cadastro de inadimplentes, protesto da dívida, publicidade negativa ou cobrança eivada de ameaça, coação ou constrangimento. (...) (Acórdão 1720604, 07103080720228070004, Relator(a): JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/6/2023, publicado no DJE: 6/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
10. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, a teor do art. 55 da Lei n. 9.099/95. Suspensa a cobrança em razão da gratuidade de justiça deferida.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.